Tribunal: TJSP
Processo: 1037017-21.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Tentativa de quitação de mensalidade de convênio médico mediante pagamento de boleto falso enviado via WhatsApp - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva das rés a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar das instituições demandadas - Culpa exclusiva de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Tentativa de quitação de mensalidade de convênio médico mediante pagamento de boleto falso enviado via WhatsApp - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva das rés a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar das instituições demandadas - Culpa exclusiva de terceiro - Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3o, II, do CDC – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recursos das rés providos.